Tribunal: TJMT
Processo: 1001636-43.2020.8.11.0020
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001636-43.2020.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA - CPF: 362.136.671-72 (RECORRENTE), NEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 079.474.451-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA (RECORRIDO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1001636-43.2020.8.11.0020

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

RECORRENTE: SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 22/11/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – SENTENÇA REDUZINDO O VALOR DA EXECUÇÃO DO JULGADO EM DEMASIA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS ÍNDICES CORRETOS – MARCO TEMPORAL TANTO DA ATUALIZAÇÃO QUANTO DOS JUROS DE MORA ERRADOS – CÁLCULOS ERRADOS DE AMBAS AS PARTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trazida para a análise a matéria da correção ou não dos cálculos apresentados pela parte autora, devolve-se ao magistrado de 2o grau toda a matéria atinente à verificação da correção ou incorreção dos cálculos apresentados por ambas as partes. Sendo ainda detectado que existe erro de cálculo de ambas as partes, com utilização ou não utilização de índices corretos e juros de mora aplicados em marcos temporais equivocados, cabe ao magistrado fazer a devida verificação e apresentar os valores corretos, para a continuidade da execução nos moldes da sentença e acórdão do TJMT.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA APRESENTAR O VALOR DEVIDO DE FORMA ATUALIZADA AO AUTOR RECORRENTE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

1-Apenas faço o registro de que o feito era físico e tramitou na Justiça Comum, e, houve o declínio de competência aos Juizados Especiais com atribuição da análise de matéria que envolva a Fazenda Pública, de onde, com tal declínio, com a competência absoluta, ao presente feito, devem ser aplicadas TODAS as regras atinentes em relação aos Juizados Especiais em geral e da Fazenda Pública;

2-
Trata-se de recurso inominado aviado por SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA, contra a sentença que acolheu os embargos à execução, reduzindo o valor da execução de título judicial, aduzindo ser uma sentença genérica e sem fundamentação, dizendo que os cálculos por ele apresentados seguiram os comandos da sentença e do acórdão do TJMT, dizendo ainda que os seus pedidos estão corretos a não merecer reparos. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Intimada a parte recorrida deixou de apresentar as contrarrazões de recurso.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público manifestou pela sua não intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Para o deslinde da celeuma aqui tratada caberá a verificação aprofundada dos cálculos tanto do autor / recorrente quanto da municipalidade recorrida, para ver se os cálculos observaram os comandos da sentença e do acórdão do TJMT, em relação aos índices aplicáveis, período, verbas e ainda dos juros e do período dos juros aplicados em cada uma das pretensões.

Assim restou delimitado o comando final da sentença:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e determino a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil,
para CONDENAR a parte requerida a pagar os valores correspondentes
ao décimo terceiro salário e as férias, com acréscimo de um terço
, sendo os valores devidos por
todo o período em que a parte requerente exerceu cargos junto ao requerido,

devendo tais benefícios serem calculados de acordo com o salário correspondente a cada período protestado
, bem como para
CONDENAR a parte requerida ao pagamento das diferenças salariais durante o período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010
, devendo todos os valores respeitarem o prazo prescricional de 05 (cinco), nos moldes do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.”(destaquei)

Posteriormente, houve o envio do feito ao TJMT, que proferiu acórdão nos seguintes termos:

“Assim sendo, considerando que a mora precede a Lei n. 11.960/2009,
na apuração de valores até o dia 29/06/2009 (dia anterior a sua entrada sua em vigor, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97) o critério de correção monetária será o INPC; de 30/06/2009 até 25/03/2015, o valor será corrigido com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) e, após esse segundo período, deverá ser utilizado o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).

Quanto aos juros, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, alterado pela Lei 11.960/2009.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau para afastar a condenação em custas processuais, que não são cabíveis em relação ao Município,
e para fixar os termos de incidência de correção monetária e de juros moratórios, permanecendo incólumes ao demais pontos.”
(destaquei)

A sentença da fase de conhecimento no nascedouro já tinha vícios, não indicava os índices de correção e / ou mora, sendo que, em sede de recurso ao TJMT, parte dos vícios ainda permaneceram, pelo fato de que, apesar de ter sido fixado índice de atualização, para cada período no tempo, restou sem se tocar a partir de quando a atualização e mora seria incidida no caso em tela, causando problemas agora na fase executiva, tanto sob a ótica do credor quanto do devedor.

Para resolver esse problema, entendo eu que,
em relação das verbas salariais correntes, do vencimento comum, a atualização deve seguir cada um dos índices mencionados no acórdão do TJMT, seguindo-se a linha do tempo ali indicada, contando-se a partir da data da aquisição do direito adquirido e pago a menor de cada um deles, e com os juros de mora indicados no acórdão do TJMT, a partir da citação válida, pois não se tem como impor mora sem a citação, como se demonstrou no equivocado cálculo trazido pelo autor.

Em relação às verbas atinentes às férias e terço de férias, entendo ainda que, em relação à atualização monetária também devam seguir os mesmos comandos de índices traçados na decisão do acórdão do TJMT, com a incidência do índice de atualização a partir do fim de cada período aquisitivo, e com juros de mora, também a partir da citação.

E, em relação ao 13o salário, o mesmo deve seguir ainda os índices indicados pelo TJMT, contando-se a partir de cada fim de período aquisitivo, ano a ano de aquisição, e com a aquisição incidir ainda a partir de cada momento a atualização e juros de mora também a partir da citação.

Isto deveria ter sido dito na sentença e no acórdão, porém, não se mostra nada sobre isso em ambas as decisões, sendo que, ambas as partes têm parcela de culpa ao não apresentarem embargos de declaração para o saneamento das omissões, restando agora, resolvida a omissão, dentro do que se tem feito em casos semelhantes.

Assim se apresentou o cálculo trazido pela parte Município de Ponte Branca em sua peça, que foi acolhido na sentença que reduziu o montante pretendido pelo autor, objeto do presente recurso:

Só de olhar, de imediato observa-se que o Município apenas trouxe o valor que entende devido,
sem apresentar uma atualização que seja, e nem a incidir a mora devida.

Ou seja, os cálculos do município estão abaixo do que poderia ser, pois apresentados de forma errada, se esquecendo dos anos de espera e mora advindas da equivocada ação do mesmo em não pagar os direitos laborais do autor, não se tendo lógica em acatar esse resultado, como assim se fez na sentença, que em verdade nada observou, com ausência de fundamentação idônea a validar o cálculo errado trazido pelo município.

Colaciono abaixo os cálculos apresentados pelo autor, no processo, a tentar legitimar sua pretensão, senão vejamos:

Em análise aos cálculos trazidos pelo autor, observa-se em todos eles que, o autor se utilizou do seguinte índice linear para atualizar os valores que pretende receber: “
Fatores de atualização monetária de referência da Justiça Estadual, elaborados por Gilberto Melo – Engenharia Jurídica”, OU SEJA, NÃO UTILIZOU DOS ÍNDICES CONSTANTES NO ACÓRDÃO DO TJMT (conforme destaque da seta no quadro anterior acima), sendo que, sequer se faz possível saber qual é esse índice utilizado acima
, com a correção inicial até 30 de setembro de 2013 e, ao final, corrigindo-se a partir dessa data até a data de 31/07/2017.

Em relação aos juros, se utilizou dos juros de 0,5% da poupança linear, porém, observa-se que, o mesmo impôs aos juros a aplicação desde a data de que deveria ter sido pago e não a partir da citação válida, ou seja, também de forma equivocada
, sendo que, para registro nos autos, a citação se deu em data de 15/04/2014
, senão vejamos:

E, em sede de Juizados Especiais os prazos contam a partir de sua ocorrência e não a partir da juntada aos autos (o feito era físico e tramitava pela Justiça Comum).

No presente feito, se observa o equívoco tanto do autor quanto da reclamada, pois ambos apresentaram valores sem correção, ou correção com índice e mora errados, a merecer a corrigenda neste momento, para que o feito, ao retornar à origem, tenha o encaminhamento correto para o devido pagamento, dentro dos trâmites legais.

Então para se regularizar essa celeuma, até então existente, apresentarei os cálculos corretos abaixo, me socorrendo de cada verba e de cada período, com cada índice a ser aplicado e ainda com a mora devidamente aplicada, me socorrendo do site de cálculos gratuito disponibilizado pelo próprio TJMT em sua página de internet, denominado de SISCALC:

I-
Abaixo os cálculos englobando as seguintes verbas trazidas na inicial:
13o SALÁRIO JAN/DEZ 2009, FÉRIAS E 1/3 JAN/DEZ 2010, 13o SALÁRIO JAN/DEZ 2010, FÉRIAS E 1/3 JAN/DEZ/2011, 13o SALÁRIO JAN/DEZ 2011, FÉRIAS E 1/3 JAN 2012/DEZ 2012, 13o SALÁRIO JAN/DEZ 2012,
com os cálculos sendo efetuados pela atualização TR/IPCA-E a partir do momento em que deveriam ter sido pagos e juros pela poupança a partir da citação válida de 15/04/2021
. (NOTE-SE que os valores da TR e IPCA-E são lineares segundo o formulário de cálculo disponibilizado, por isso os cálculos são da época devida até os dias de hoje lineares)

OBSERVAÇÃO: A SETA EM VERMELHO INDICA O VALOR FINAL DAS VERBAS CALCULADAS LISTADAS COM ATUALIZAÇÃO ATÉ 19/11/2021

II-
Abaixo os cálculos englobando diferença salarial de JANEIRO DE 2009 E FEVEREIRO DE 2009, com cálculo feito em duas etapas, sendo a 1a Etapa, atualizando pelo INPC até 29/06/2009 (onde será atualizado e com juros até a mesma data fim indicada); 2a Etapa atualizando pela TR/IPCA-E de 29/06/2009 até os dias de hoje, tudo com juros de mora pela poupança, desde a citação válida de 15/04/2014;

1a ETAPA

2a ETAPA

OBSERVAÇÃO: A SETA EM VERMELHO ACIMA INDICA O VALOR FINAL DESSA VERBA COM VALORES COMPLETOS ATÉ 19/11/2021

III-
Abaixo os cálculos das diferenças salariais dos meses de março de 2009 até dezembro de 2010, que também será feita em duas etapas, de onde na 1a Etapa será feito o cálculo dos meses de março até maio de 2009 com atualização pelo INPC até 29/06/2009 e juros pela poupança da data citação, e na 2a Etapa será colocado o valor encontrado na 1a Etapa, atualizando-se desde 29/06/2009 até os dias de hoje pela TR/IPCA-E e com juros de mora da citação de 15/04/2014, bem como, dos meses de junho de 2009 até dezembro de 2010, com a atualização pela TR/IPCA-E até os dias de hoje e com juros de mora pela poupança a partir da citação válida de 15/04/2014 encontrando-se o resultado total destas verbas ao final.

1aETAPA

2a ETAPA

OBSERVAÇÃO 1: A SETA VERMELHA ACIMA INDICA O VALOR FINAL COMPLETO DESSAS VERBAS ATUALIZADAS ATÉ 19/11/2021

OBSERVAÇÃO 2:
Apesar dos meses acima saírem da ordem no momento de se gerar o cálculo final (não sei o motivo de ocorrer isso no SISCALC – mesmo colocando na ordem certa mês a mês de forma sequencial), todos os meses estão englobados dentro do cálculo, ocorrendo o resultado final correto de qualquer sorte, de todo o período pedido na inicial.

3-CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS CÁLCULOS

Após todos os cálculos acima, tem-se que basta a somatória deles, período a período, seguindo as indicações das setas vermelhas,
somando-se: R$ 32.796,85 + R$ 1.248,86 + R$ 30.911,78,

que encontraremos o valor devido, na data de 19/11/2021 o valor total de R$ 64.967,49 (sessenta e quatro mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos),

isto como já dito em data atual de 19/11/2021.

O cálculo final apresentado pelo autor
, considerada a data final de 31/07/2017, alcançava o valor de R$ 68.033,40 (sessenta e oito mil e trinta e três reais e quarenta centavos), segundo a planilha final de conta acostada aos autos e abaixo reproduzida:

Ou seja, se for considerar esse valor apresentado em 31/08/2017 com atualizações dessa data até os dias de hoje e juros de mora ainda aplicáveis aos mesmos, o valor a ser encontrado seria muito maior do que o efetivamente devido, ante a elaboração de cálculos errados, como já dito anteriormente, sem respeitar os índices determinados no acórdão do TJMT, e ainda, aplicando tanto para a atualização e juros de mora os mesmos marcos iniciais e finais, o que se demonstrou como equivocado também.

Por mais que se faça a correção de valores, já trazendo para os dias de hoje, observa-se que a sentença proferida se mostrou totalmente equivocada, sem nenhum embasamento de justificativa e de verificação dos valores, índices, períodos entre outros, o que, iria causar prejuízo indevido ao recorrente / autor, tanto que a mesma reduziu os valores para apenas R$ 27.106,81 (vinte e sete mil cento e seis reais e oitenta e um centavos), ao passo que devidamente demonstrado o erro, sem falar que a mesma segue na mesma linha de erros já observada que permearam o presente feito, na apuração de cálculos, não observando novamente sequer os marcos de atualização e juros, resolvidos neste momento.

Diante disso, é de se acolher parcialmente o pleito do recorrente, em relação aos valores devidos ao mesmo.

4-DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Aqui, neste momento calha algumas observações sobre o mesmo, visto que, como houve o declínio da competência aos Juizados Especiais, o feito tem que seguir os ditames da Lei 9099/95 e Lei 12.153/2009, de onde,
todas as ações não são objeto de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em 1o grau, nos moldes traçados no artigo 55 da Lei 9099/95, exceto nos casos de litigância de má-fé.

O feito tramitou na Justiça comum, até que perceberam que, diante do valor inicial dado à causa, a competência era dos Juizados da Fazenda de forma absoluta, nos moldes do que regra o artigo 2o da Lei 12.153/2009, bem como, do que foi decidido em sede de IRDR 85560/2016 decidido pelo TJMT cumulado ainda com a Resolução 004/2014/TP.

E, o feito somente subiu para análise perante o TJTM,

em sede de recurso de reexame necessário
, ou seja, a municipalidade sequer aviou recurso de apelação, sendo feita a correção de ofício em sede de TJMT em relação da omissão da sentença dos índices, excluindo-se até mesmo as custas que foram indevidamente impostas ao ente municipal, pela gratuidade de justiça que permeava a ação.

E, diante disso, o feito necessita das devidas adequações, pois em 1o grau, pelo fato de ter sido tramitado perante a Justiça Comum, foram arbitrados os honorários advocatícios na ordem de 15% sobre o valor da causa, que, com o declínio do feito para os Juizados Especiais,
esses honorários se mostram indevidos e devem ser decotados da pretensão executória
, sob pena de violar a Lei de Regência, infelizmente, não por prazer algum deste relator, e sim, apenas para a devida adequação legal.

Isso não se configura abuso algum, visto que, essa verba era mera verba acessória, adequando-se aos ditames legais, sendo que, se mostra indevida a parte da sentença que apontou honorários advocatícios.

Como houve o sucesso parcial do recurso, aqui na esfera correta de julgamento, também, nos mesmos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, inexiste se falar em condenação em honorários advocatícios, agora nesta etapa em relação ao recorrente e / ou recorrido.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada, que, excluir indevidamente valores além do que era o correto, para indicar que o valor da dívida em favor do autor recorrente em data de 19/11/2021 (data da elaboração dos cálculos
) é no valor de R$ 64.957,49 (sessenta e quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos)
(cabendo eventuais novas atualizações a partir deste valor / data, dentro do correto índice pelo IPCA-E a partir de então).

Diante das explanações volvidas em linhas anteriores, excluída ainda a condenação que foi feita dos honorários advocatícios, na sentença de 1o grau, ante a violação ao dispositivo do artigo 55 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento, nesta esfera, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Apenas registrando também, que em sede de Juizados Especiais, o vencido, integral ou parcial, não é alvo de imputação de honorários advocatícios, também, pela dicção do mesmo artigo 55 da Lei 9099/95, para que não se venha alegar aplicação do NCPC, ao caso de forma indevida.

Eventuais embargos de declaração, para revolver matéria devidamente analisada (sem omissão, obscuridade ou contradição), será tido como protelatório e sujeito às penalidades legais.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021